Tribunal: TJDFT
Processo: 0700828-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700828-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HELENA MARIA FERREIRA NUNES EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto pelo Distrito Federal contra a decisão da 8a Vara de Fazenda Pública do DF que, em cumprimento individual da sentença coletiva no 0000491-52.2011.8.07.0001 (proc. no 32.159/97) proposto por Helena Maria Ferreira Nunes (proc. no 0709631-32.2022.8.07.0018), acolheu parcialmente a impugnação oposta pelo ente público executado (IDs no 42726519 e no 42726521). 2. O presente agravo de instrumento, interposto pelo Distrito Federal, foi conhecido e provido no mérito para atribuir à exequente/autora, o ônus integral da sucumbência, decorrente da decisão da origem que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada na origem pela entidade governamental (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 3. Contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e deu provimento ao mencionado recurso (ID no 45051789), foram opostos Embargos de declaração por Helena Maria Ferreira Nunes com pedido de efeito modificativo (ID no 45587685) 4. Nas razões de ID no 45587685, a agravada/embargante alega haver omissão no acórdão, tendo em vista que os honorários sucumbenciais fixados em seu desfavor não mais subsistem, pois ao agravo de instrumento no 0738486-75.2022.8.07.0000, processo diverso do presente, foi provido para reformar a decisão que havia acolhido parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Distrito Federal. 5. Pede o saneamento dos vícios apontados, com atribuição de efeitos modificativos. 6. Contrarrazões apresentadas (ID no 46693113). 7. Na sequência, determinou-se a suspensão do julgamento dos embargos de declaração, tendo em vista que o resultado do agravo de instrumento no 738486-75.2022.8.07.0000 poderia acarretar prejudicialidade externa à discussão do caso em análise (ID no 47355854). 8. Em seguimento, a Secretaria da 8a Turma Cível certificou o trânsito em julgado do recurso no 0738486-75.2022.8.07.0000 (ID no 58904179). 9. Cumpre decidir. 10. Nos autos de origem (processo no 0709631-32.2022.8.07.0018), o Juízo acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença e condenou as partes em honorários sucumbenciais nos percentuais de 70% (para a autora) e 30% (para o Distrito Federal, réu) (ID no 136695290). 11. Contra a mencionada decisão, ambas as partes interpuseram agravo de instrumento. 12. A autora/embargante interpôs agravo de instrumento (processo no 0738486-75.2022.8.07.0000) com o objetivo de reformar a decisão quanto ao parcial acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença. O recurso foi provido de forma unânime pela 8a Turma Cível. Na sequência, foram interpostos recursos especial e extraordinário pelo Distrito Federal, que tiveram seguimento negado, com trânsito em julgado (ID no 58936949 daqueles autos). 13. O Distrito Federal, por sua vez, contra a decisão da origem, interpôs o presente agravo de instrumento visando a redistribuição dos ônus sucumbenciais. O recurso em questão também foi provido para que a autora/embargante arcasse exclusivamente com os ônus sucumbenciais decorrentes do parcial acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, apresentada na origem pelo ente estatal (ID no 45051789). 14. Em seguida, a autora opôs embargos de declaração, alegando omissão no presente acórdão, que deu provimento ao agravo de instrumento do Distrito Federal para redistribuição dos ônus sucumbenciais. 15. Na situação em questão, há prejudicialidade externa, pois o provimento do agravo de instrumento no 0738486-75.2022.8.07.0000, interposto pela agravada/embargante, resultou na rejeição da impugnação apresentada pelo agravante/embargado (cumprimento de sentença no 0709631-32.2022.8.07.0018), afastando, portanto, a discussão quanto à fixação dos honorários discutidos no presente agravo de instrumento, interposto contra a mesma decisão. 16. O CPC, art. 932, III, impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 17. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 18. No caso concreto, o julgamento favorável do agravo de instrumento no 0738486-75.2022.8.07.0000 acarretou a perda do objeto recursal, uma vez que a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, controvérsia daquele recurso, tornou inócua a discussão a respeito da divisão dos honorários advocatícios sucumbenciais. 19. Portanto, nos termos do CPC, art. 932, III, CPC, o agravo de instrumento não deve ser conhecido (TJDFT, Acórdão no 1030441). 20. Diante do não conhecimento do agravo de instrumento, julgo prejudicados os embargos de declaração. DISPOSITIVO 21. Julgo prejudicados os embargos de declaração. Não conheço o agravo de instrumento em virtude da perda superveniente do objeto recursal (CPC, art. 932, III). 22. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. Comunique-se à origem. 23. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 24. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. A multa, se for o caso, será fixada em salário(s) mínimo(s) se tratar de causa de valor ínfimo. 25. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 22 de maio de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO